Tribunal: TJMT
Processo: 1001623-78.2023.8.11.0007
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001623-78.2023.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JANETE DA CONCEICAO CARVALHO - CPF: 680.992.749-20 (EMBARGADO), MARIA DE LOURDES RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 138.186.748-09 (EMBARGANTE), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), BEATRIZ MELO DE SOUZA - CPF: 027.880.211-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA E OMISSÃO SOBRE PRESCRIÇÃO. EFEITOS CAMBIÁRIOS LIMITADOS. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a constituição de título executivo judicial em favor da autora da ação monitória fundada em notas promissórias, diante da rejeição dos embargos monitórios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há contradição interna no acórdão quanto à relevância jurídica da ausência de circulação das notas promissórias para a caracterização da autonomia e abstração do título; e (ii) saber se houve omissão quanto à análise da prescrição parcial de determinadas cártulas.

III. Razões de decidir

3. Identificada contradição entre a premissa jurisprudencial adotada – segundo a qual, na ausência de circulação, o título permanece vinculado ao negócio subjacente – e a conclusão do acórdão que proclamou irrelevância da ausência de circulação.

4. Reconhecida a distinção dogmática entre validade formal do título e os efeitos limitados da abstração e da autonomia nas hipóteses de não circulação, afastando a tese de autonomia absoluta.

5. Omissão sanada quanto à prescrição parcial, na medida em que resta constatado que determinadas notas promissórias estavam prescritas à data da citação válida, sendo inaplicável o bloco único obrigacional.

6. Embargos acolhidos com efeitos modificativos para restringir o título executivo judicial àquelas cártulas não atingidas pela prescrição, com redimensionamento dos ônus sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de circulação de nota promissória impede a projeção plena dos efeitos de abstração e autonomia, mantendo-se a possibilidade de vinculação ao negócio subjacente e a oponibilidade de exceções pessoais. 2. A pretensão monitória fundada em nota promissória sem força executiva sujeita-se ao prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do CC, contado do dia seguinte ao vencimento de cada cártula, sendo exigida a análise segmentada da prescrição. 3. É cabível a modificação do julgado em embargos de declaração quando visa sanar contradição ou omissão que, ao serem integradas, alteram o conteúdo decisório do acórdão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, I e II, e 489, § 1o, IV; CC, art. 206, § 5o, I; Decreto no 2.044/1908, art. 54.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 504; TJMT, ApC no 0002910-60.2014.8.11.0023, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 27.08.2024; TJMT, ApC no 1025611-60.2022.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 29.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARIA DE LOURDES RODRIGUES TEIXEIRA
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos da

Ação Monitória movida por
JANETE DA CONCEIÇÃO CARVALHO
, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos a ação monitória e constituiu de pleno direito o título executivo judicial em favor da apelada (Id. 320230894).

Inconformada, a parte embargante argumenta que, há contradição na decisão colegiada, uma vez que, a premissa adotada pelo acórdão, extraída da jurisprudência que embasou o voto condutor, define que “
a ausência de circulação impede a desvinculação do título ao negócio subjacente
”, todavia, a conclusão do julgado é de que “
não há que se falar em necessidade de circulação de nota promissória
”, e que a alegação de ausência de circulação seria “
irrelevante
”, tratando o título como se dotado de autonomia e abstração absoluta.

Continua afirmando que houve omissão na “
decisum
”, alegando que, a tese do embargante não se limitava a afirmar que a nota promissória não circulou, assevera que, o ponto central do recurso era demonstrar que a consequência jurídica da ausência de circulação é a manutenção do vínculo do título com sua causa “
debandi
”, o que afasta os princípios da autonomia e da abstração, e, consequentemente, a legitimidade ativa da embargada para a cobrança. Além disso, narra que, também se configura omissão do acórdão a análise quanto a prescrição de parte da pretensão autoral, sustentando que se trata de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Sustenta, também, que para que os presentes embargos de declaração sirvam para os fins de prequestionamento das matérias discutidas.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja reformado o acórdão, sanando os vícios apontados (Id. 333971383).

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões, arguindo quanto a inexistência de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Por fim, manifesta pela rejeição dos embargos de declaração e manutenção do acórdão (Id. 342068870).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
MARIA DE LOURDES RODRIGUES TEIXEIRA
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos da

Ação Monitória movida por
JANETE DA CONCEIÇÃO CARVALHO
, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos a ação monitória e constituiu de pleno direito o título executivo judicial em favor da apelada (Id. 320230894).

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Pois bem.

O recurso integrativo é tempestivo e, em tese, adequado, porquanto se fundamenta nas hipóteses do art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, invocando contradição interna e omissão sobre questões capazes de infirmar a conclusão adotada, com especial ênfase nos efeitos jurídicos da ausência de circulação do título de crédito e na análise da prescrição parcial.

Superada a admissibilidade, a matéria devolvida por estes embargos impõe análise com o grau de rigor exigido quando o próprio julgador é instado a depurar, em sede integrativa, a coerência lógico-jurídica entre os fundamentos e a conclusão adotados. O sistema processual contemporâneo, além de exigir motivação, impõe que esta seja
íntegra
,
coerente
e
controlável
, sob pena de erosão da legitimidade decisória. É nessa perspectiva que se deve compreender a função dos embargos de declaração: não se trata de nova apelação, tampouco de simples via de inconformismo, mas de instrumento técnico vocacionado à preservação da consistência interna do pronunciamento jurisdicional, de modo a impedir que a decisão, ao mesmo tempo em que cite uma premissa, proclame resultado incompatível com ela.

E é precisamente esse o ponto central aqui evidenciado. A embargante demonstrou, com precisão, que o acórdão embargado, ao rejeitar a tese recursal relativa à ilegitimidade ativa e aos efeitos da ausência de circulação das notas promissórias, valeu-se de precedente desta própria Corte (Apelação Cível no 0002910-60.2014.8.11.0023), cuja proposição nuclear, conforme transcrita nos embargos, afirma que, “
na hipótese em que não ocorre a circulação do título de crédito executado, não há a desvinculação ao negócio de origem
”, ressaltando, ainda, que os princípios da autonomia e da abstração “
não são absolutos
”.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça decidiu em caso análogos, “
in verbis
”:

“EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA - EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE - DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA SUSPEITA NÃO VALORADO - ART. 447, § 3o, II, DO CPC - INTERESSE NO LITÍGIO - VALIDADE DO TÍTULO DE CRÉDITO NÃO ELIDIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Na hipótese em que não ocorre a circulação do título de crédito executado, não há a desvinculação ao negócio de origem, já que os princípios da autonomia e da abstração não são absolutos, permanecendo intacta a obrigação daqueles que se responsabilizaram pela dívida garantida pelo título (STJ, REsp n . 1.175.238/RS)
. 2 .
A teor do art. 373, I, do CPC, cabe ao Embargante o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, no caso, o de demonstrar a exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC), ou seja, que as notas promissórias decorreram da aquisição de mercadorias e que estas efetivamente não lhe foram entregues, haja vista a presunção legal de legitimidade que emana do título executivo
. 3 .
Constatando-se que a única testemunha arrolada tinha interesse direto na resolução da causa, uma vez que estava pleiteando a liberação de imóveis que foram averbados pela execução nos autos apensos, há que ser mantida a sentença que, acertadamente, não valorou tal depoimento, pois evidentemente suspeito por ter interesse no litígio, nos termos do art. 447, § 3o, II, do CPC
. 4.
Inexistindo provas suficientes para desconstituir o título de crédito em questão, ônus que competia ao embargante/apelante, de rigor a manutenção da improcedência dos embargos à execução, um vez que não elidida a validade da nota promissória executada
. 5. Recurso desprovido.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00029106020148110023, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 27/08/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2024) (destaquei)

Ato contínuo, o mesmo acórdão embargado concluiu, em passagem expressamente impugnada, que “
não há que se falar em necessidade de circulação
” e que a alegação de ausência de circulação seria “
irrelevante
”.

Esse encadeamento, tal como estruturado no julgado, configura contradição interna típica, pois a “
ratio
” extraída do precedente citado prestigia a ideia de que, sem circulação, não se opera a desvinculação plena do título em relação à relação subjacente, ao passo que a conclusão proclamada rechaça a relevância jurídica da circulação, como se os princípios da autonomia e da abstração operassem com a mesma extensão em qualquer hipótese. Não se cuida, portanto, de mera divergência interpretativa do recorrente com o resultado, mas de descompasso lógico entre os fundamentos utilizados e o efeito decisório produzido, justamente o vício que o art. 1.022, I, do CPC pretende eliminar.

É necessário, assim, harmonizar o julgado, distinguindo, com rigor dogmático, duas ordens de proposições que, embora frequentemente tratadas de modo indistinto na prática forense, são diversas:
a validade e a eficácia obrigacional da nota promissória como promessa cambiária formalmente constituída
, de um lado, e
a intensidade com que se projetam, no caso concreto, os princípios cambiários da autonomia, abstração e inoponibilidade de exceções pessoais, de outro
.

A nota promissória, enquanto título de crédito, encontra disciplina no art. 54 do Decreto no 2.044/1908, que estabelece seus requisitos essenciais e, em regra, ostenta aptidão para documentar obrigação de pagamento em favor do beneficiário nela indicado, sem que seja necessária, para a sua existência formal, a demonstração da causa subjacente.

Cito:

“Art. 54. A nota promissoria é uma promessa de pagamento e deve conter estes requisitos essenciaes, lançados, por extenso no contexto:

I, a denominação de «Nota promissoria» ou termo correspondente, na língua, em que for emittida;

II, a somma de dinheiro a pagar;

III, o nome da pessoa a quem deve ser paga;

IV, a assignatura do próprio punho do emittente ou do mandatario especial.

§ 1o Presume-se ter o portador o mandato para inserir a data e logar da emissão da nota promissoria, que não contiver estes requisitos.

§ 2o Será pagável á vista a nota promissoria que não indicar a época do vencimento. Será pagável no domicílio do emittente, a nota promissoria que não indicar o logar do pagamento.

É facultada a indicação alternativa de logar de pagamento, tendo o portador direito de opção.

§ 3o Diversificando as indicações da somma do dinheiro, será considerada verdadeira a que se achar lançada por extenso no contexto.

Diversificando no contexto as indicações da somma de dinheiro, o título não será nota promissoria.

§ 4o Não será nota promissoria o escripto ao qual faltar qualquer dos requisitos acima enumerados. Os requisitos essenciaes são considerados lançados, ao tempo da emissão da nota promissoria. No caso de má fé do portador, será admittida prova em contrario.” (redação no original
[1]
)

Isso, todavia, não autoriza afirmar, sem qualquer qualificação, que a circulação é juridicamente indiferente para todos os efeitos e em qualquer cenário, pois,
embora não seja requisito de existência do título, constitui o fenômeno jurídico que legitima, em plenitude, a lógica protetiva do direito cambiário voltada ao terceiro adquirente de boa-fé e à dinâmica de mercado
.

Com efeito, quando há circulação típica, por endosso e tradição, a obrigação cartular tende a se projetar como obrigação autônoma em relação às vicissitudes da relação causal, restringindo-se a oponibilidade de exceções pessoais, precisamente para assegurar confiabilidade ao crédito e viabilizar a função econômica do título como instrumento de circulação de riquezas.

Diversamente, quando o título não circula, a tutela do terceiro de boa-fé deixa de ser o centro de gravidade do sistema, porque não há terceiro a proteger. Subsiste, então, com maior evidência,
a possibilidade de incidência das exceções pessoais e a vinculação do debate à relação subjacente, na medida em que isso seja juridicamente pertinente e comprovado,
sem que tal implique, por si só, invalidade automática da cártula ou ilegitimidade necessária do portador, mas sim mudança no regime de oponibilidade e no padrão de análise
.

Essa é a correta leitura compatibilizadora do precedente invocado e do próprio desenho dogmático do direito cambiário. E é exatamente nesse sentido que se deve integrar o acórdão: a circulação é condição relevante para a desvinculação cambiária plena e para a inoponibilidade robusta de exceções pessoais. Sem circulação, a abstração e a autonomia não se projetam como absolutos, e a controvérsia pode exigir maior aproximação com a causa “
debendi
”, inclusive para aferição mais estrita da legitimidade material nas hipóteses em que se alegue dissociação entre o beneficiário formal e o credor substancial.

Ao reconhecer expressamente essa distinção, sana-se a contradição interna, pois o julgado deixa de afirmar, simultaneamente, que a ausência de circulação mantém vínculo com o negócio de origem e que a ausência de circulação é irrelevante.

A proposição que se mantém, de forma coerente, é a seguinte: a nota promissória pode ser exigível, em tese, pelo beneficiário/portador, conforme sua conformação formal; contudo, a ausência de circulação é juridicamente relevante para delimitar o regime de abstração, a extensão da autonomia e a oponibilidade de exceções, não se podendo proclamar abstração absoluta quando o próprio fundamento jurisprudencial citado afirma que tais princípios não são absolutos sem circulação.

Estabelecida a premissa correta, passa-se ao segundo vício, de maior densidade prática, atinente à omissão quanto à prescrição parcial.

A embargante aponta que o acórdão não enfrentou a tese de prescrição, embora se trate de matéria de ordem pública e embora tenha sido expressamente articulada, defendendo a incidência do prazo quinquenal do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, sob a diretriz da Súmula 504 do Superior Tribunal de Justiça, e sustentando como marco interruptivo a citação válida ocorrida apenas em 25/07/2023.

Independentemente de debate sobre a extensão devolutiva recursal, a alegação de prescrição, quando relacionada a pretensão deduzida em juízo e capaz de fulminar parcela do pedido, ostenta natureza que exige enfrentamento explícito, seja porque arguida pela parte, seja porque integra o campo das questões prejudiciais de mérito e, portanto, exige pronunciamento claro e controlável. E, no plano estritamente técnico, o art. 1.022, II, do CPC autoriza embargos para suprir omissão sobre ponto que o Tribunal devia se pronunciar; ademais, o próprio recurso da embargante invoca a necessidade de apreciação, por se tratar de questão capaz de infirmar o resultado, articulando a incidência do art. 489, § 1o, IV, do CPC, em correlação com a lógica do dever de fundamentação.

Nesse contexto, e com a delimitação fática que decorre dos elementos trazidos pelas próprias peças processuais aqui consideradas, tem-se que a pretensão monitória fundada em nota promissória sem força executiva sujeita-se
ao prazo de cinco anos, a contar do dia seguinte ao vencimento do título, conforme enuncia a Súmula 504 do STJ, em diálogo com o art. 206, § 5o, I, do Código Civil
.

A propósito, vejamos:

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – NOTA PROMISSÓRIA – PREENCHIMENTO POSTERIOR DA DATA DE VENCIMENTO – ALEGADA MÁ-FÉ NO PREENCHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA – NÃO HÁ IMPEDIMENTO PARA O PREENCHIMENTO POSTERIOR DOS CAMPOS FALTANTES, DESDE QUE DE BOA-FÉ – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 387 DO STF – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O preenchimento da nota promissória depois da sua emissão sujeita o emitente aos riscos decorrentes dessa complementação, respondendo pela dívida representada no título, salvo se provar a má-fé do portador.
Conforme o enunciado da Súmula no. 504, do STJ, “O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título
”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1025611-60.2022.8.11 .0041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 29/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2023) (destaquei)

A embargante afirma, de forma objetiva, que a citação válida, marco interruptivo, no caso concreto, ocorreu em 25/07/2023, e que, nessa data, determinadas cártulas já se encontravam fulminadas pelo lustro legal.

Cumpre enfatizar um aspecto metodológico essencial: tratando-se de múltiplas notas promissórias, cada cártula representa obrigação cartular individualizada, com vencimento próprio, razão pela qual a prescrição deve ser analisada de forma segmentada, e não como se houvesse um bloco único obrigacional, sob pena de subversão da lógica do título de crédito, que individualiza prestações e permite exigibilidade conforme datas específicas. Essa individualização é decisiva para evitar que a pretensão permaneça íntegra quanto a títulos já atingidos pelo tempo, sobretudo quando se reconhece que a prescrição é instrumento de segurança jurídica e de estabilização das relações obrigacionais.

Nessa linha, à vista do recorte fático estabelecido nos autos,
reconheço a prescrição parcial, declarando prescritas as notas promissórias identificadas como nos
01/07
,
02/07
,
03/07
e
04/07
, preservando-se, quanto ao aspecto prescricional,
a exigibilidade das notas nos 05/07 e 06/07, que remanescem não prescritas
.

Registre-se, ademais, que a própria discussão sobre a circulação, ora adequadamente integrada, reforça a necessidade de enfrentamento da prescrição, pois, se o regime da autonomia e da abstração não se projeta como absoluto na ausência de circulação, a análise das defesas materiais, inclusive da prescrição, não pode ser afastada sob a justificativa genérica de irrelevância do fenômeno circulatório; ao contrário, deve ser apreciada com a profundidade exigida, sobretudo por se tratar de questão prejudicial de mérito.

A consequência processual do reconhecimento da prescrição parcial é a restrição objetiva do título executivo judicial a ser formado na ação monitória, limitando-o ao conteúdo econômico representado pelas notas promissórias não prescritas (nos 05/07 e 06/07),
devendo ser excluída do comando condenatório a parcela correspondente às cártulas atingidas pela prescrição (nos 01/07 a 04/07)
. Trata-se, portanto, de acolhimento de embargos de declaração com efeitos modificativos, em caráter excepcional, não por reexame do mérito, mas porque a integração do julgado, ao eliminar contradição interna e suprir omissão sobre questão prejudicial, repercute necessariamente na extensão do provimento e no alcance do título judicial formado.

Por fim, impõe-se ajustar os ônus sucumbenciais à nova conformação do resultado, na medida em que houve decaimento recíproco, o que recomenda a incidência do art. 86 do Código de Processo Civil, com distribuição proporcional e racional, observada a extensão em que cada parte foi vencedora ou vencida, sem prejuízo das balizas fixadas no acórdão originário quanto à verba honorária, agora a ser readequada ao proveito econômico remanescente.

Quanto ao prequestionamento, consigno que o presente voto enfrenta, de modo explícito, os dispositivos suscitados como relevantes à controvérsia integrativa, notadamente os arts. 1.022, I e II, e 489, § 1o, IV, do CPC, bem como o art. 206, § 5o, I, do Código Civil, e, no tocante à circulação e seus efeitos dogmáticos, a leitura sistemática do regime do título de crédito, com o necessário diálogo com o precedente indicado e com a moldura normativa de regência, de modo a viabilizar eventual acesso às instâncias extraordinárias, na forma da lei.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTES
para, sanando a contradição interna do acórdão,
RECONHECER
a relevância jurídica da circulação como elemento necessário à desvinculação cambiária plena do título em relação à causa subjacente e, por conseguinte, afastar a afirmação de irrelevância absoluta do fenômeno circulatório, bem como para suprir a omissão quanto à prescrição,
RECONHECENDO
a prescrição parcial das notas promissórias nos 01/07, 02/07, 03/07 e 04/07,
mantendo-se NÃO PRESCRITAS, apenas, as notas promissórias nos 05/07 e 06/07
, com a consequente restrição do título executivo judicial ao conteúdo econômico destas últimas, e com redimensionamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC. Assim, altero a sucumbência, fixando-a em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado das notas prescritas em benefício do embargante e no mesmo percentual, mas sobre o saldo remanescente das notas promissórias, em benefício do embargado. Com relação às custas processuais fixo o rateio na proporção de 30% (trinta por cento) em favor da parte embargante e 70% (trinta por cento) em favor da parte embargada, em razão do decaimento recíproco.

É como voto.

[1]

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/historicos/dpl/dpl2044-1908.htm

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026